Tribunal: TJSP
Processo: 2016483-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que indefere o pedido de arresto cautelar de bens – Reforma que se impõe – Agravantes que acostam documentos que justificam o receio de dilapidação do patrimônio por parte do agravado – Cumprimento de acordo que vem sendo buscado há muitos anos – Medidas cautelares que não têm o condão de prejudicar o agravado – Recurso parcialmente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que indefere o pedido de arresto cautelar de bens – Reforma que se impõe – Agravantes que acostam documentos que justificam o receio de dilapidação do patrimônio por parte do agravado – Cumprimento de acordo que vem sendo buscado há muitos anos – Medidas cautelares que não têm o condão de prejudicar o agravado – Recurso parcialmente provido.